Tribunal: TJSP
Processo: 1039163-20.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r no 116/03 - Acórdão a manter sentença pela não incidência do tributo municipal - REAPRECIAÇÃO do Decisum colegiado determinada em face do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 603.136/RJ (Tema no 300 de Repercussão Geral) - Paradigma a fixar a tese no sentido de ser constitucional a incidência de ISSQN sobre contratos de franquia, nos termos dos itens 10.04 e 17.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003 - Adequação do Decisório colegiado ainda que não transitado em julgado o v. Acórdão paradigma, a teor do 1.040 do Código de Processo Civil - Procedência da irresignação municipal e inversão dos ônus sucumbenciais - Apelação do Município de São Paulo, em novo julgamento, provida, nos termos do voto.
(TJSP; Apelação Cível 1039163-20.2014.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISS sobre contratos de franquia e licenciamento de uso de marca - Itens 3.02 e 17.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/03 - Acórdão a manter sentença pela não incidência do tributo municipal - REAPRECIAÇÃO do Decisum colegiado determinada em face do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 603.136/RJ (Tema no 300 de Repercussão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISS sobre contratos de franquia e licenciamento de uso de marca - Itens 3.02 e 17.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/03 - Acórdão a manter sentença pela não incidência do tributo municipal - REAPRECIAÇÃO do Decisum colegiado determinada em face do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 603.136/RJ (Tema no 300 de Repercussão Geral) - Paradigma a fixar a tese no sentido de ser constitucional a incidência de ISSQN sobre contratos de franquia, nos termos dos itens 10.04 e 17.08 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003 - Adequação do Decisório colegiado ainda que não transitado em julgado o v. Acórdão paradigma, a teor do 1.040 do Código de Processo Civil - Procedência da irresignação municipal e inversão dos ônus sucumbenciais - Apelação do Município de São Paulo, em novo julgamento, provida, nos termos do voto.